Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600455-67.2020.6.16.0063
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
Órgão julgador: RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
- ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO POR
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
- ABUSO DE PODER POLÍTICO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE
TITULAR E VICE NÃO OBSERVADO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO -
AGENTE PÚBLICO QUE PRATICOU A CONDUTA VEDADA - REGULARIZAÇÃO
INVIABILIZADA PELO DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL - RECURSO
PREJUDICADO.
1. "Em razão da unicidade monolítica da chapa majoritária, a responsabilidade dos
atos do titular repercute na situação jurídica do vice, ainda que este nada tenha
feito de ilegal, comportando-se exemplarmente (RCED 671/MA, Rel. Min. Carlos
Ayres Britto, DJ de 11.12.2007; REspe 25.586/SP, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJ
de 6.12.2006)" [TSE, RCED nº 703/SC, rel. Min. Felix Fischer, DJE de 01/09/2009].
Precedente do TRE/PR: RE nº 26242, rel. Dr. Josafá Antonio Lemes, DJE de
08/03/2017.
2. Em julgado recente, o Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento, válido a partir
das eleições 2016, "no sentido da obrigatoriedade do litisconsórcio passivo nas ações de
investigação judicial eleitoral que apontem a prática de abuso do poder político, as quais
devem ser propostas contra os candidatos beneficiados e também contra os agentes
públicos envolvidos nos fatos ou nas omissões a serem apurados" (REspe nº 84356/MG,
rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE de 02/09/2016). Precedente do TRE/PR: RE nº
31636, rel. Dr. Josafá Antonio Lemes, DJE de 23/03/2017.
3. Hipótese em que se alega que o recorrido teria abusado do poder político, sendo
ajuizada a AIJE apenas contra o então candidato a prefeito, sem que o candidato a
vice-prefeito e o agente público que teria praticado o ilícito do art. 41-A da Lei nº
9.504/97 tenham sido integrados oportunamente à relação processual,
irregularidade que já não é possível suprir face ao escoamento do prazo
decadencial.
4. Recurso eleitoral conhecido. Preliminares acolhidas para o fim de extinguir o processo
face ao advento da decadência. Razões recursais prejudicadas.
(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL n 34565, ACÓRDÃO n 52938 de 17/04/2017,
Relator(a) JOSAFÁ ANTONIO LEMES, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
20/04/2017)

Ademais, na linha de entendimento do colendo Tribunal Superior Eleitoral
(Recurso Especial Eleitoral nº 060052529, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 24, Data
04/02/2020), "nas ações eleitorais em que se cogita de cassação de registro, de
diploma ou de m

Inteiro teor:
01/06/2021
Número: 0600455-67.2020.6.16.0063

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 25/03/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600455-67.2020.6.16.0063
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Captação Ilícita de Sufrágio, Ação de Investigação Judicial
Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600455-67.2020.6.16.0063 que, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC, julgou parcialmente
procedente a presente ação, declarando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos
do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar o requerido Venicius
Djalma Rosa nas sanções do artigo 41-A, da Lei n° 9.504/97, condenando-o, assim, no pagamento
de multa no montante de R$ 10.641,00 (dez mil seiscentos e quarenta e um reais), equivalente a dez
mil UFIR, corrigidos pelo IPCA-E a partir da prolação desta sentença. (Ação de Investigação
Judicial Eleitoral por abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio, com fundamento
legal no art. 19 e seguintes da Lei Complementar nº 64/90, 41-A e 73, V, da Lei nº 9.504/97, movida
pelo Ministério Público Eleitoral em face de Venicius Djalma Rosa e Alan Benedito Proença,
alegando, em síntese, que o candidato ao cargo de Prefeito do Município de São Jerônimo da
Serra, Sr. Venícius, o qual foi eleito para o cargo, realizava captação de votos através de
agendamento de exames médicos, tendo em vista que ocupou o cargo de Secretário de Saúde em
Assaí-PR, assim agindo com abuso de poder político e econômico. Narrou que a prática se repetiu
em ao menos duas oportunidades, referindo episódio em que o requerido Venicius ainda estava no
cargo de Secretaria Municipal e outro ocorrido já quando em campanha; ref.: Notícia de Fato nº
MPPR - 0132.20.000393-8; Notícia de Fato nº MPPR - -132.20.000404-3; RRC nº 0600178-
51.2020.6.16.0063; gerador cadeia São Jerônimo da Serra/PR - Eleição 2020).RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
VENICIUS DJALMA ROSA (RECORRENTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
VENICIUS DJALMA ROSA (RECORRIDO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35481
116
28/05/2021 17:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.847
RECURSO ELEITORAL 0600455-67.2020.6.16.0063 – São Jerônimo da Serra – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRENTE: VENICIUS DJALMA ROSA
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
RECORRIDO: VENICIUS DJALMA ROSA
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES
2020 – CANDIDATOS A PREFEITO E
VICE-PREFEITO
-
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
ELEITORAL
–
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO –
ABUSO DE PODER POLÍTICO E
ECONÔMICO
-
SENTENÇA
DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA – CHAPA
MAJORITÁRIA
–
PRINCÍPIOS
DA
UNICIDADE E INDIVISIBILIDADE -
AUSÊNCIA
DE
FORMAÇÃO
DO
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO – EMENDA DA INICIAL –
IMPOSSIBILIDADE - DECADÊNCIA –
ARTIGO 487, II, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - CANDIDATOS
ELEITOS
–
DESPROVIMENTO
-
PROCESSO
EXTINTO
COM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO.
1. A eventual procedência da presente
ação afetaria a esfera jurídica não só do
Prefeito eleito, mas também do Vice a ele
vinculado,
porquanto
as
chapas
Num. 35481116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:29:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817292526100000034610692
Número do documento: 21052817292526100000034610692

majoritárias são unas e indivisíveis, a teor
do artigo 3º, § 1º, da Lei nº 9.504/97 e
artigo 91 do Código Eleitoral.
2. Hipótese em que a ausência de
indicação do candidato a Vice-Prefeito no
polo passivo da ação constitui vício
processual instransponível e, uma vez
ultrapassada a data–limite para o
ajuizamento da ação, a extinção do
processo com resolução do mérito por
decadência, nos precisos termos do art.
487, II, do Código de Processo Civil.
3. Considerando que a ação de
investigação judicial eleitoral pode ser
proposta até a diplomação, conforme
reiterada jurisprudência do colendo TSE
(Recurso Ordinário nº 105277, Acórdão,
Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 233, Data 01/12/2017,
Página 81/82), o aditamento da inicial
para requerer a citação dos litisconsortes
passivos necessários não se mostra mais
possível,
uma
vez
que
o
prazo
decadencial para propositura da ação
encerrou-se na data da diplomação dos
candidatos no Município de Guaraci,
realizada em 18/12/2020.
4. Na linha de entendimento do colendo
Tribunal Superior Eleitoral (Recurso
Especial Eleitoral nº 060052529, Acórdão,
Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário
da justiça eletrônica, Tomo 24, Data
04/02/2020), "nas ações eleitorais em que
se cogita de cassação de registro, de
diploma
ou
de
mandato,
há litisconsórcio passivo necessário entre
os integrantes da chapa majoritária,
considerada a possibilidade de o vice ser
afetado
pela
eficácia
da
decisão"
(AgR–REspe nº 357–62/SP, Rel. Min.
Arnaldo Versiani, DJe de 25.5.2010); "o
atual entendimento do TSE determina
o litisconsórcio passivo necessário entre
o prefeito e seu vice nos processos que
poderão acarretar a perda do mandato
eletivo, como é o caso do recurso contra
expedição de diploma" (AgR–AI nº
119–63/MG,
Rel.
Min.
Ricardo
Num. 35481116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:29:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817292526100000034610692
Número do documento: 21052817292526100000034610692

Lewandowski, DJe de 11.5.2010 – grifei);
e "o vice deve figurar no polo passivo das
demandas em que se postula a cassação
de registro, diploma ou mandato, uma vez
que há litisconsórcio necessário entre os
integrantes
da
chapa
majoritária,
considerada a possibilidade de o vice ser
afetado
pela
eficácia
da
decisão"
(AgR–REspe nº 359–42/SP, Rel. Min.
.
Arnaldo Versiani, DJe de 10.3.2010)
Entendimento consagrado pelo TSE na
Súmula nº 38.
5. Recursos conhecidos e desprovidos,
com extinção, de ofício, do processo com
resolução de mérito.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento,
extinguindo, de ofício, o feito com resolução do mérito, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/05/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recursos eleitorais interpostos por VENÍCIUS DJALMA ROSA
(ID. 28990266) e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL (ID. 28990466) em face da
sentença prolatada pelo Juízo da 062ª Zona Eleitoral de São Jerônimo da Serra/PR (ID.
28990066) que, julgando parcialmente procedente a ação de investigação judicial
eleitoral proposta, condenou o requerido VENICIUS DJALMA ROSA ao pagamento de
multa no montante de R$ 10.641,00, nos termos do artigo 41-A, da Lei n° 9.504/97.
O representado
recorre (ID. 28990266), alegando
Venícius Djalma Rosa
que a sentença se amparou, exclusivamente, em presunções decorrentes de provas
testemunhais colhidas em oitivas extrajudiciais, devidamente desmentidas no
contraditório judicial, de modo que não guardam robustez para justificar um decreto
condenatório.
Afirma que as testemunhas Francisco e Jacira relatam que em nenhum
momento houve pedido de voto, constituindo divergência com os trechos colacionados
e utilizados na sentença.
Aduz que a documentação dos autos demonstra que o trâmite para
realização dos exames do Senhor Francisco e da Senhora Jacira ocorreram
absolutamente dentro da normalidade.
Num. 35481116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:29:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817292526100000034610692
Número do documento: 21052817292526100000034610692

Por fim, requer a reforma da sentença para julgar integralmente
improcedente a ação.
O representante
atuante em primeiro grau
Ministério Público Eleitoral
recorre (ID. 28985116), aduzindo que “o representado VENICIUS DJALMA ROSA,
mediante captação ilícita de sufrágio, em evidente abuso de poder econômico e político,
ofereceu e prometeu a diversos eleitores de São Jerônimo da Serra a realização de
”.
consultas e exames médicos, em troca de votos
Defende que o representado, como ex- Secretário de Saúde do Município
de São Jerônimo da Serra/PR, utilizou-se da máquina administrativa municipal como
meio para praticar a comprova de votos, incidindo na previsão do art. 19 da Lei
Complementar nº 64/90 (abuso do poder econômico e político), bem como no 41-A da
Lei nº 9.504/97 (captação de sufrágio).
Ao final, requer que o recurso seja provido, para o fim de cassar o registro
de candidatura do recorrido Venícius Djalma Rosa e decretar a sua inelegibilidade para
essa eleição bem como para as que se realizarem nos oito anos subsequentes.
Contrarrazões pelos recorridos
atuante em
Ministério Público Eleitoral
primeiro grau (ID. 28990916) e por
(ID. 28991016).
Venicius Djalma Rosa
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 31173966) opinando pela extinção do processo com resolução
de mérito, em razão da decadência advinda da inobservância do litisconsórcio passivo
necessário.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço dos recursos eleitorais interpostos bem como das contrarrazões apresentadas.
Conforme relatado, o Ministério Público Eleitoral atuante no primeiro grau
ajuizou a presente ação de investigação judicial eleitoral em face de Venicius Djalma
Rosa, candidato eleito ao cargo de Prefeito pelo Município de São Jerônimo da
Serra/PR, por entender que ele teria se utilizado da máquina administrativa municipal
(Secretaria da Saúde) para angariar votos por meio da troca, consistente no
oferecimento de consultas e exames médicos.
Num. 35481116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:29:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817292526100000034610692
Número do documento: 21052817292526100000034610692

A sentença prolatada pelo Juízo da 062ª Zona Eleitoral de São Jerônimo da
Serra/PR (ID. 28990066) condenou o requerido VENICIUS DJALMA ROSA ao
pagamento de multa, por reconhecer a prática de captação ilícita de sufrágio, e afastou
os pedidos relacionados à prática de abuso de poder político e econômico.
Sucede que a presente lide está eivada com um vício processual
instransponível consistente na ausência de formação do litisconsórcio passivo
necessário.
É que a parte autora não arrolou no polo passivo da demanda o candidato
a Vice-Prefeito eleito (Alan Benedito Proença), que integra a chapa majoritária
juntamente com o candidato a Prefeito de forma una e indivisível (artigo 3º, § 1º, da Lei
nº 9.504/97 e artigo 91 do Código Eleitoral), de modo que eventual procedência da
presente ação afetaria não só a esfera jurídica do titular como também a do seu Vice.
Como a pretensão da parte autora é o reconhecimento da captação ilícita
de sufrágio e do abuso de poder político e econômico para que sejam aplicadas as
sanções previstas no artigo 41-A da Lei nº 9.504/97 e no artigo 22, XIV, da Lei
Complementar nº 64/90, que preveem como consequência a cassação do registro ou
diploma, só seria possível o prosseguimento da ação acaso houvesse emenda da
petição inicial, com a regularização dessas falhas.
Nesse sentido, é o artigo 114 do Código de Processo Civil: “O

litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da
relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de
, sendo essa a hipótese da presente lide
todos que devam ser litisconsortes"
.
Destarte, considerando que a ação de investigação judicial eleitoral pode
ser proposta até a diplomação, conforme reiterada jurisprudência do colendo TSE
(Recurso Ordinário nº 105277, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 233, Data 01/12/2017, Página
81/82), não cabe cogitar o aditamento da inicial para requerer a citação dos
litisconsortes passivos necessários, uma vez que o prazo decadencial para propositura
da ação encerrou-se na data da diplomação dos candidatos no Município de São
Jerônimo da Serra, realizada em 16/12/2020.
Por oportuno, gize-se, como bem apontou a douta Procuradoria Regional
Eleitoral, que não é possível fracionar a sanção cominada na Lei para a prática de uma
das condutas ilícitas mencionadas, a exemplo de perquirir apenas a aplicação da multa
prevista no art. 41-A da Lei das Eleições dissociada da cassação do registro ou
diploma, porquanto “reconhecida a prática do ilícito previsto no art. 41-A da Lei das
” (ID. 31173966).
Eleições, a cassação do registro ou diploma é obrigatória
A esse propósito, faz-se mister trazer à colação precedentes
jurisprudenciais em casos análogos ao presente:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART.
41-A DA LEI 9.504/97. DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONCESSÃO DE
Num. 35481116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:29:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817292526100000034610692
Número do documento: 21052817292526100000034610692

PASSAGENS RODOVIÁRIAS E ENTREGA DE NUMERÁRIO. DECISÕES. INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. PROCEDÊNCIA. REEXAME. FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO.
1. Preliminarmente, merece acolhimento o pedido de assistência, na modalidade simples,
formulado pelo partido a que é filiado o candidato a prefeito agravante, cassado com base
no art. 41-A da Lei 9.504/97, diante do claro interesse jurídico da legenda, decorrente do
prejuízo advindo da eventual perda dos mandatos majoritários. Precedentes:
ED-AgR-REspe 756-58, rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de 22.4.2013; AgR-AI 1854-08, rel.
Min. Arnaldo Versiani, DJe de 23.8.2011.
2. Não procede a alegada ofensa ao art. 275 do Código Eleitoral, uma vez que, além de
os recorrentes não terem suscitado oportunamente as questões referentes à ilicitude de
provas - não havendo, portanto, omissão da Corte de origem -, tais alegações ainda
foram, de qualquer sorte, enfrentadas de forma pormenorizada pelo Tribunal a quo,
rejeitando-se todas as teses defensivas suscitadas pelos investigados.
3. Quanto à materialidade da captação ilícita de sufrágio associada aos três fatos
apurados, os recorrentes formularam argumentação genérica e não impugnaram
especificamente a análise dos fatos (distribuição de combustíveis, concessão de
passagens de ônibus e entrega de dinheiro em troca de votos), comprovados por farto
conjunto probatório (documentos, testemunhos e quebra de sigilos bancário e telefônico),
o que ensejou a conclusão das instâncias ordinárias quanto à captação ilícita de sufrágio.
Incidência do enunciado do verbete sumular 27 do Tribunal Superior Eleitoral: "É
inadmissível recurso cuja deficiência de fundamentação impossibilite a compreensão da
controvérsia".
4. Os recorrentes ainda centraram argumentação específica, considerada a arguida
ofensa ao art. 41-A da Lei 9.504/97, de que não poderiam ser condenados por mero juízo
presuntivo acerca do conhecimento da captação ilícita de sufrágio, porquanto não foi
provada a participação ou a anuência dos candidatos eleitos.
5. Diante das premissas do acórdão recorrido, para rever a conclusão da Corte de origem
- quanto ao conhecimento dos candidatos sobre a prática de captação ilícita de sufrágio
orquestrada, em decorrência dos fortes vínculos familiar e político de diversas pessoas
(notadamente o tio do candidato a prefeito eleito) envolvidas no cometimento dos ilícitos e
sobretudo considerada a multiplicidade de fatos e provas -, seria exigível o reexame do
acervo fático-probatório, vedado em sede de recurso especial, a teor do verbete sumular
24 do Tribunal Superior Eleitoral.
6. No que tange à não observação pelo Tribunal Regional Eleitoral dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade ao condená-los à perda dos mandatos, a
jurisprudência deste Tribunal consolidou-se no sentido de que "é inviável
considerar a pretensão de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para afastar a sanção de cassação do mandato eletivo, tendo em vista
que as penalidades estabelecidas pelo art. 41-A da Lei n° 9.504/97 - multa e
cassação do registro ou do diploma - são cumulativas" (REspe 952-46, rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 23.10.2015).
Pedido de assistência simples, formulado pelo partido a que é filiado o agravante,
deferido.
Agravo regimental do candidato a prefeito desprovido.
Agravo regimental do Ministério Público, interposto diante da decisão que indeferiu pedido
de tutela de evidência, o qual se julga prejudicado.
Execução da decisão após a publicação do acórdão.
Num. 35481116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:29:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817292526100000034610692
Número do documento: 21052817292526100000034610692

(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 27840, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 13/09/2018)

EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO POR
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
- ABUSO DE PODER POLÍTICO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE
TITULAR E VICE NÃO OBSERVADO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO -
AGENTE PÚBLICO QUE PRATICOU A CONDUTA VEDADA - REGULARIZAÇÃO
INVIABILIZADA PELO DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL - RECURSO
PREJUDICADO.
1. "Em razão da unicidade monolítica da chapa majoritária, a responsabilidade dos
atos do titular repercute na situação jurídica do vice, ainda que este nada tenha
feito de ilegal, comportando-se exemplarmente (RCED 671/MA, Rel. Min. Carlos
Ayres Britto, DJ de 11.12.2007; REspe 25.586/SP, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJ
de 6.12.2006)" [TSE, RCED nº 703/SC, rel. Min. Felix Fischer, DJE de 01/09/2009].
Precedente do TRE/PR: RE nº 26242, rel. Dr. Josafá Antonio Lemes, DJE de
08/03/2017.
2. Em julgado recente, o Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento, válido a partir
das eleições 2016, "no sentido da obrigatoriedade do litisconsórcio passivo nas ações de
investigação judicial eleitoral que apontem a prática de abuso do poder político, as quais
devem ser propostas contra os candidatos beneficiados e também contra os agentes
públicos envolvidos nos fatos ou nas omissões a serem apurados" (REspe nº 84356/MG,
rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE de 02/09/2016). Precedente do TRE/PR: RE nº
31636, rel. Dr. Josafá Antonio Lemes, DJE de 23/03/2017.
3. Hipótese em que se alega que o recorrido teria abusado do poder político, sendo
ajuizada a AIJE apenas contra o então candidato a prefeito, sem que o candidato a
vice-prefeito e o agente público que teria praticado o ilícito do art. 41-A da Lei nº
9.504/97 tenham sido integrados oportunamente à relação processual,
irregularidade que já não é possível suprir face ao escoamento do prazo
decadencial.
4. Recurso eleitoral conhecido. Preliminares acolhidas para o fim de extinguir o processo
face ao advento da decadência. Razões recursais prejudicadas.
(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL n 34565, ACÓRDÃO n 52938 de 17/04/2017,
Relator(a) JOSAFÁ ANTONIO LEMES, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
20/04/2017)

Ademais, na linha de entendimento do colendo Tribunal Superior Eleitoral
(Recurso Especial Eleitoral nº 060052529, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 24, Data
04/02/2020), "nas ações eleitorais em que se cogita de cassação de registro, de
diploma ou de mandato, há litisconsórcio passivo necessário entre os integrantes
, considerada a possibilidade de o vice ser afetado pela eficácia
da chapa majoritária
da decisão" (AgR–REspe nº 357–62/SP, Rel. Min. Arnaldo Versiani, DJe de 25.5.2010);
"o atual entendimento do TSE determina o litisconsórcio passivo necessário entre
o prefeito e seu vice nos processos que poderão acarretar a perda do mandato
, como é o caso do recurso contra expedição de diploma" (AgR–AI nº
eletivo
Num. 35481116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:29:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817292526100000034610692
Número do documento: 21052817292526100000034610692

119–63/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11.5.2010 – grifei); e "o vice deve
figurar no polo passivo das demandas em que se postula a cassação de registro,
, uma vez que há litisconsórcio necessário entre os integrantes da
diploma ou mandato
chapa majoritária, considerada a possibilidade de o vice ser afetado pela eficácia da
.
decisão" (AgR–REspe nº 359–42/SP, Rel. Min. Arnaldo Versiani, DJe de 10.3.2010)

O entendimento acima, inclusive, restou sumulado pela Corte Superior:
Súmula TSE nº 38 - Nas ações que visem à cassação de registro, diploma ou mandato,
há litisconsórcio passivo necessário entre o titular e o respectivo vice da chapa
majoritária.

A ratificar o acima expendido, é oportuno gizar o parecer da douta
Procuradoria Regional Eleitoral (ID. 31173966):
“Ainda, no que diz respeito à captação ilícita de sufrágio, também é consolidado na
jurisprudência que não há possibilidade de fracionar as sentenças cominadas, pois,
diferentemente do que feito em sentença, uma vez reconhecida a prática do ilícito previsto
no art. 41-A da Lei das Eleições, a cassação do registro ou diploma é obrigatória (...)
Assim, eis que a chapa dos investigados foi eleita, torna-se inviável o julgamento do feito
sem a presença do vice, pois, conforme exposto supra, dada a indivisibilidade da chapa
majoritária, é vedada a aplicação da sanção de cassação de registro, o que impossibilita o
”
julgamento da demanda

Nesse
contexto,
a
deficiência
na
formação
do litisconsórcio passivo necessário ante a ausência de inclusão do candidato a
Vice-Prefeito eleito acarreta a pronúncia de nulidade processual e, uma vez
ultrapassada a data–limite para o ajuizamento da ação, a extinção do processo com
resolução do mérito por decadência, nos precisos termos do art. 487, II, do Código de
Processo Civil.
Por estes fundamentos, nego provimento aos recursos e extingo, de ofício,
o processo com resolução de mérito em razão de ter se operado a decadência, na
forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer dos recursos interpostos
bem como das contrarrazões apresentadas para, no mérito, negar-lhes provimento e,
de ofício, extinguir o processo com resolução de mérito em razão de ter se operado a
decadência, nos termos da fundamentação.
É o voto.
Num. 35481116 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:29:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817292526100000034610692
Número do documento: 21052817292526100000034610692

FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600455-67.2020.6.16.0063 - São Jerônimo da Serra - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL
DO ESTADO DO PARANA - RECORRENTE: VENICIUS DJALMA ROSA - Advogados do(a)
RECORRENTE: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541, EMMA ROBERTA PALU
BUENO - PR0070382, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR0021989 - RECORRIDOS:OS MESMOS

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, extinguindo,
de ofício, o feito com resolução do mérito, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Monica Dorotea
Bora.
SESSÃO DE 26.05.2021.

Num. 35481116 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:29:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817292526100000034610692
Número do documento: 21052817292526100000034610692